Tribunal: TJSP
Processo: 2096594-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Decisão que determinou o adiantamento de custas postais por parte do Município de Sorocaba – Inadmissibilidade – Despesas que serão pagas ao final pelo vencido – Inteligência do artigo 91 do Código de Processo Civil – Precedente – Decisão reformada – Recurso provido.